Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. A defesa coletiva abrange a tutela de direitos difusos ou coletivos (metaindividuais) e de direitos individuais homogêneos.
2. Os interesses ou direitos individuais homogêneos são divisíveis e decorrem de origem comum. Não são interesses ou direitos essencialmente metaindividuais, mas sim interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que recebem autorização legal para serem defendidos em juízo pela via coletiva, em razão do manifesto interesse social ou relevância do bem jurídico tutelado. Art. 81, parágrafo único, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O mandado de segurança coletivo, quando destinado a tutelar direitos individuais homogêneos, é mandado de segurança, mas é também ação coletiva. As situações individuais, as condições pessoais e particulares dos titulares do direito subjetivo abrangido no mandado de segurança coletivo poderão ser objeto de exame durante o cumprimento da sentença mandamental.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o princípio da vinculação necessária entre juízo da ação e juízo da execução não incide nos cumprimentos individuais de sentença coletiva. Tema Repetitivo n. 480 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O art. 137, § 3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais definiu que o cumprimento individual da sentença lastrada em título formado em ação coletiva será objeto de nova distribuição.
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.